Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA APLICAÇÂO DO DISPOSITIVO LEGAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se que a embargante busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
3. Realizado o prequestionamento das razões do embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
4. Embargos de declaração desprovidos.